Tribunal: STM
Processo: 7000012-04.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000012-04.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PRESCILA DA SILVA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo interposto pela Defesa, para manter irretocável a Sentença
condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(Revisor) davam provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública
da União, para reformar a Sentença recorrida e reduzir a pena imposta à Civil
PRESCILA DA SILVA SANTOS ao patamar de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no artigo 251 do CPM, concedendo o benefício da suspensão condicional
da pena (sursis) pelo período de prova de 3 (três) anos, com observância das
condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no artigo
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO
FILHO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 16:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c0561d1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000012-04.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: PRESCILA DA SILVA SANTOS, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. DOLO.
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO.
1. O crime de estelionato ocorre na modalidade dolosa, consistindo na utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, capaz de induzir ou manter em erro
a vítima.
2. Constitui requisito necessário para a configuração do dolo do crime de estelionato a
prova incontroversa da fraude com o fim de obter vantagem ilícita.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa para manter
irretocável a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator p/ o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, em 26 de novembro de 2019, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000166-40.2019.7.07.0007, que condenou a Civil PRESCILA DA SILVA SANTOS, pela prática do
crime previsto no art. 251 do CPM), à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, com o regime inicial
aberto e sem o direito ao sursis.
A Denúncia, oferecida e recebida em 22 de julho de 2019 (Evento 1, doc 2, APM 7000166-
40.2019.7.07.0007), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"(...)
Cuida-se de Inquérito Policial Militar instaurado para investigar o cometimento de crime de
estelionato (art. 251 do CPM) consistente em fraude previdenciária perpetrada contra o
Exército Brasileiro, cometida pela denunciada, em razão de recebimento indevido de
pensão de militar, obtida mediante a apresentação de documentação ideologicamente falsa de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 16:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c0561d1
Declaração de União Estável com o Sr. EPITÁCIO JOÃO DA SILVA, militar reformado, interditado,
de quem a denunciada era curadora.
Narram os autos que a denunciada, por ocasião da celebração da Escritura Pública de União
Estável, em 24 de abril de 2014, no 2º Cartório de Oficio na cidade de Recife/PE, não
mencionou que era curadora do Sr. EPITÁCIO JOÃO DA SILVA (militar reformado), com quem
estava declarando União Estável, forjando uma união marital com a deliberada intenção de
simular um casamento falso para fins de obtenção de pensão militar futuramente, como
de fato obteve, levando inclusive a erro o próprio militar, pessoa idosa, vulnerável, interditado,
de quem era curadora, que na ocasião da lavratura da União Estável contava com mais de 80
anos de idade.
Após o falecimento do Sr. Epitácio João da Silva, ocorrido em 10 de março de 2016, a
denunciada obteve o benefício de Pensão Militar, mediante a apresentação do documento de
união estável (ideologicamente falso e, logo, nulo), após omitir também da organização militar
a condição de curadora do falecido militar, sendo concedido o Título de Pensão. O título de
pensão foi cancelado pela organização militar após esta descobrir a farsa da união estável e a
qualidade, da denunciada, de curadora do militar reformado.
Assim, a denunciada agiu flagrantemente de forma consciente, voluntária e com má-fé, e
confessou em seu interrogatório policial que foi feita a Escritura Pública de Declaração de
União Estável ao invés do casamento civil, tendo em vista que o casamento não seria possível
(fls. 11/12 - Evento 1, da inquisa). Portanto, a empreitada delituosa foi esclarecida e
CONFESSADA pela denunciada.
A materialidade delitiva do crime de estelionato restou comprovada outrossim pelos
depósitos efetuados pelo Exército do Brasil, que perduraram até o cancelamento do título de
pensão militar, ordenado pela Organização Militar (Evento 18 do IPM). O valor do prejuízo
causado, atualizado em janeiro de 2019 foi de RS 122.460,07 (cento e vinte e dois mil,
quatrocentos e sessenta reais, e sete centavos) (Evento 1- fl. 16, da inquisa).
Portanto, ao agir como agiu, PRESCILA DA SILVA SANTOS praticou o delito tipificado no art. 251
do CPM (estelionato), porquanto consciente e voluntariamente obteve vantagem financeira
ilícita (valores somados, a título de pensão militar, em R$ 122.460,07), usando de meio
fraudulento para o seu escopo delituoso a lavratura de Declaração de União Estável
ideologicamente falsa pela intencional omissão da qualidade de curadora do militar falecido.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente DENÚNCIA pelo crime
tipificado no artigo 251, caput , do Código Penal Militar (estelionato), crime militar impróprio à
luz do art. 9º, III, a, do CPM (delito perpetrado por civil contra o patrimônio soba
administração militar), e requer, outrossim, seja a denunciada regularmente citada,
processada, julgada e, ao final, condenada pelo crime que se lhe imputa.(...)."
Constam nos autos da Sindicância instaurada no âmbito do Comando da 7ª Região Militar (Evento 1,
documento 1, Processo nº 7000079-84.2019.7.07.0007 - IPM) e do IPM os seguintes documentos:
1. Ofício nº 1003 do Comando da 7º Região Miliar, datado de 12 de dezembro de 2018, referente
à ação de cobrança em face da Sra. PRESCILA DA SILVA SANTOS, no valor original de R$
113.614,88 (cento e treze mil, seiscentos e quatorze e oitenta e oito centavos) (Evento 1, Doc. 14
- IPM);
2. Demonstrativo de débito, com detalhamento do cálculo, referente ao período de 08 de
novembro de 2017 a 24 janeiro de 2019, indicando o valor original a importância de R$
113.614,88 (cento e treze mil, seiscentos e quatorze e oitenta e oito centavos) e o valor corrigido
da dívida a importância de R$ 122.460,07 (cento e vinte dois mil, quatrocentos e sessenta reais e
sete centavos), até 24 JAN 2019 (Evento 1, Doc. 16 - IPM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 16:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c0561d1
3. Termos de Inquirição das testemunhas ANA CELINA QUEIROZ FREITAS (Evento 1, documento
20, fls. 1 e 2, do IPM), FÁBIO LOURENÇO DE LIMA (Evento 1, documento 20, fls. 3 e 4, do
IPM), ISRAEL DO NASCIMENTO (Evento 1, documento 20, fls. 5 e 6) e KÁTIA CRISTINA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO MACEDO (Evento 1, documento 20, fls. 5 e 6, 7000079-84.2019.7.07.0007 - IPM),
bem como da Acusada PRESCILA DA SILVA SANTOS (Evento 1, Doc. 20, fls. 9/11 - IPM).
4. Título de Pensão Militar concedido a Sra. PRESCILA DA SILVA SANTOS, expedido em 12 de
agosto de 2016(Evento 1, Doc. 27, fls. 6 - IPM);
5. Termo de Compromisso de Curadora da Sra. PRESCILA DA SILVA SANTOS, de 28 setembro de
2010, declarado pelo juízo da 7º Vara de Família e Registro Civil da Capital/PE no Proc. nº:
0021700-35.2010.17.000 (Evento 1, Doc. 27, fls. 7 - IPM);
6. Escritura Pública de Declaração de União Estável, datada de 24 de abril de 2014, expedida pelo
Cartório do 2º Ofício de Notas de Recife (Evento 1, Doc. 27, fls. 8 - IPM);
7. Aditamento ao Boletim Interno nº 202, de 01 NOV 2017, do Comando da 7º Região Militar,
publicando o cancelamento da pensão militar da Sra. PRESCILA DA SILVA SANTOS (Evento 18,
Doc. 1, fls. 12 - IPM).
8. Contracheques da Sra. PRESCILA DA SILVA SANTOS, referente aos anos de 2016 e 2017
(Evento 18, Doc.1, fls. 13 - IPM).
9. Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (Evento 3); Certidão de Antecedentes
Criminais da Justiça Militar da União (Evento 4 da APM); Certidão de Antecedentes Criminais do
Tribunal de Justiça de Pernambuco (Evento 10 da APM): nada consta em desfavor da Sra.
PRESCILA DA SILVA SANTOS.
A Ré foi devidamente citada em 26 de julho de 2019 (Evento 8, documentos 1 e 2, APM nº 7000166-
40.2019.7.07.0007).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunha. A Defesa requereu a oitiva de KÁTIA CRISTINA OLIVEIRA
DO NASCIMENTO MACEDO, a qual foi ouvida em 10 de setembro de 2019.
A Apelante foi devidamente qualificada e interrogada em 10 de setembro de 2019 (Evento 17, Docs. 2, 3 e 4,
Processo da APM).
Em Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia, pugnando pela condenação da Acusada
PRESCILA DA SILVA SANTOS, por incidir na conduta descrita no art. 251 do CPM (Evento 31 da APM).
A Defesa, em Alegações Escritas, requereu a absolvição de PRESCILA DA SILVA SANTOS, com fundamento no
art. 439, alínea "b", do CPPM, sob a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, e tendo em vista o
Princípio da Presunção de Inocência, sob o argumento de que restou demonstrado que a Acusada não tinha
consciência de que a declaração de união estável era ideologicamente falsa e que somente realizou a
Declaração de União Estável seguindo orientação do pessoal do próprio Exército. Subsidiariamente, não
atendido pedido acima, requereu a condenação no importe de pena mínima, com a concessão do sursis.
Também se manifestou pela desnecessidade das alegações orais (Evento 36 da APM).
Em Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, em 26 de novembro
de 2019, condenou-se a Civil PRESCILA DA SILVA SANTOS, como incursa no art. 251, caput, do CPM, à pena de
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, com o regime inicial aberto, sem direito ao sursis.
A referida Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 26 de novembro de 2019 (Evento 51 do
Processo da APM), tendo o MPM sido intimado em 27 de novembro de 2019 (Evento 55, Processo de origem),
ocorrendo, para ele, o trânsito em julgado em 3 de dezembro de 2019 (Evento 59, Processo de origem).
Intimada em 4 de dezembro de 2019 (Evento 57 da APM), a DPU interpôs, tempestivamente, o presente Apelo
na mesma data (Evento 8, Processo de origem).
Em suas Razões recursais, a DPU repisa a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, invoca o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 16:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c0561d1
principio da presunção de inocência, sob o argumento de inexistir prova quanto ao dolo. Nesse ponto, requer a
absolvição com fundamento no artigo 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, argui excesso de pena, que
segundo seu entendimento, decorreu da aplicação de duas circunstâncias inidôneas para o caso: extensão do
dano; e o meio empregado (Evento 1,documento 2), requerendo a fixação da pena no patamar mínimo legal e
a concessão do sursis.
Em Contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas alegando, em apertada síntese, que a Apelante agiu de
forma consciente e voluntária, tendo confessado o falso em seu interrogatório e sustentando que o dolo
encontra-se bem caracterizado. Com relação ao excesso de pena, argumenta que houve a inteiração de dois
delitos, sendo a falsidade documental e o estelionato, que repercutiu em elevado dano, ultrapassando a marca
de R$ 122.000,00 (cento e vinte mil reais), deduzindo a proporcionalidade da pena de 3 (três) anos e 2 (dois)
meses de reclusão. Com relação ao sursis, reporta sua impossibilidade diante da pena (Evento 1, documento
3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE NAZARÉ
GUIMARÃES DE MORAES, opinou pelo parcial provimento do Apelo para, mantida a condenação, fixar a pena no
mínimo legal.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, em 26 de novembro de 2019, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000166-40.2019.7.07.0007, que condenou a Civil PRESCILA DA SILVA SANTOS, pela prática do
crime previsto no art. 251 do CPM), à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, com o regime inicial
aberto e sem o direito ao sursis.
Em seu Apelo (Evento 1, documento 2), aduz que a condenação se baseou em mera presunção do elemento
subjetivo do tipo (dolo), e que inexistem provas suficientes a evidenciar essa elementar subjetiva. Argumenta
que a Apelante não tinha noção dos impedimentos legais para o ato declaratório de união estável e apenas
seguiu a orientação de militares do setor administrativo onde o 2º Sgt RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA fazia a
respectiva prova de vida.
Reportam os autos que a Acusada apresentou, perante a Administração Militar da 7ª Região Militar, documento
ideologicamente falso, lavrado em Cartório, consistente na Declaração Pública de União Estável com o 2º Sgt
RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA, obtendo, por essa via indevida, a concessão do benefício previdenciário de
pensão, repercutindo em prejuízo ao erário, calculado em R$ 113.614,88 (cento e treze mil, seiscentos e
quatorze e oitenta e oito centavos), corrigido para a importância de R$ 122.460,07(cento e vinte dois mil,
quatrocentos e sessenta reais e sete centavos) (Evento 1, Doc. 16 - IPM), referente ao período de 8 de
novembro de 2017 a 24 de janeiro de 2019.
Inicialmente, para a configuração do mencionado delito, é imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou
seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar,
iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se quando da obtenção
da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 16:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c0561d1
A conduta perpetrada pela Ré perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem
presentes o dolo e o meio fraudulento para obter a vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo da Administração
Militar.
Com efeito, a Apelante confessou a autoria da Declaração de União Estável em seu depoimento realizado na
Sindicância, conforme trecho abaixo transcrito:
"(...) perguntado em que momento, quem e quando decidiram constituir união estável? Respondeu
que no ano de 2014, ambos decidiram constituir; perguntado se existe histórico do relacionamento
do casal em meio social como (fotos, filmagens, perfis de redes sociais etc)? Respondeu que sim
possuem fotos e testemunhas; perguntado qual tipo de relacionamento manteve com o Sr. EPITÁCIO
após o ano de 2014? Respondeu que depois da união estável mantive o mesmo relacionamento
cuidando e como companheira do mesmo; perguntado se solicitou a inclusão do Sr. EPITÁCIO em
algum tipo de programa ou benefício federal, estadual ou municipal? Respondeu que não; perguntado
se tinha ou tem alguma fonte de renda fora a pensão do Sr. EPITÁCIO, na época em que recebia os
proventos, se sim, qual ou quais? Respondeu que não; perguntado por que da opção de união estável
e não do casamento? Respondeu que a união estável era como uma coisa certa como se um
casamento fosse; (...)" (Evento 1, documento 20, fls. 9/11, do IPM.)
Confirmou sua confissão também quando de seu interrogatório, conforme fragmentos abaixo, transcritos na
Sentença:
"(...).
Após um ano, ao apresentá-lo novamente no quartel, a acusada afirmou que outro servidor, sem citar
nomes, novamente a recomendou para realização de uma união estável. Dessa forma, em virtude de
acreditar, então, existir a possiblidade de se realizar o documento, sendo inclusive incentivado por
servidores e militares, optou por realizar a certidão de união estável. A acusada confirmou que tinha
conhecimento de que com a celebração da união estável ela ficaria habilitada a receber a pensão
militar. A acusada afirmou que o soldo do 2º Sgt Ref EPITÁCIO girava em torno de R$ 6.000 (seis mil)
reais e que este foi reformado como segundo sargento. A acusada informou que é divorciada desde
2003 e que começou a morar na casa do ex-militar em 2010. (...) A acusada confirmou que o 2º Sgt Ref
EPITÁCIO morreu no ano de 2016. Antes de sua morte, este estava em plenas condições físicas,
podendo caminhar sem qualquer problema. A acusada reafirmou que nunca teve qualquer
relacionamento amoroso com o ex-militar. (...) A acusada reafirmou que o 2º Sgt Ref EPITÁCIO era
lúcido, sempre quis ser casado e quis assinar a união estável. A acusada reafirmou que sabe a natureza
da união estável, sendo como uma relação marital. Antes de firmar a declaração de união estável, a
acusada não tinha acesso ao FUSEX, passando a tê-lo depois que fora habilitada como pensionista.
(...)". (Evento 51 do Processo de origem.)
Considera-se, ademais, que a fraude infringiu ainda os fatos legais impeditivos à união estável, referentes ao
vínculo jurídico de curatela entre os declarantes, bem como ao parentesco em terceiro grau existente entre
eles (tio e sobrinha), conforme se depreende do art. 1.521 do Código Civil Brasileiro.
Foi comprovado o vínculo de curatela, tendo a Apelante PRESCILA DA SILVA SANTOS sido investida no
múnus por decisão exarada pelo Juízo da 7ª Vara de Família e Registro Civil de Recife - PE, nos autos do
Processo nº 0021700-35.2010.17.000 (Evento 1, Doc. 27,fls. 7 - IPM). Como curadora do 2º Sgt RRm EPITÁCIO
JOÃO DA SILVA, passou a assumir o encargo assistencial, que, entre outros aspectos, impõe-se o
provisionamento dos cuidados necessários quanto à saúde e bem-estar, bem como a administração dos bens,
nos limites do interesse do curatelado, conforme Termo de compromisso e certidão judicial constantes dos
autos (Evento 1, documento 27, fls. 9/11 e fl. 24).
Também foi comprovado o grau de parentesco em terceiro grau, uma vez que a Apelante era sobrinha do
militar, conforme se depreende das declarações firmadas no depoimento colhido na Sindicância (Evento 1,
documento 20, fl. 9/11, do IPM), bem como em seu Interrogatório (Evento 17, do Processo de origem), e nos
depoimentos da testemunha KÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Eis alguns trechos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 16:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c0561d1
- Fragmento do Depoimento da Recorrente em sede de Sindicância:
"(...) Perguntado como conheceu o Sr. EPITÁCIO? Respondeu que desde criança conheço tendo em vista
o mesmo ser meu tio; Perguntado qual era o seu grau de parentesco com o Sr. EPITÁCIO?
Respondeu que sobrinha (...)" (Evento 1,documento 20, fl. 9/11, do IPM).
- Fragmento do depoimento de Katia na Sindicância:
"(...) Perguntado se quanto tempo conhece a Sra. Prescila? Respondeu que aproximadamente
entre 8 a 10 anos. Perguntado se tem algum vínculo familiar como Sr. Epitácio? Respondeu que não.
Perguntado se tinha algum vínculo econômico com o Sr. Epitácio? Respondeu que não. Perguntado se
tinha conhecimento que a Sra. Prescila era curadora do Sr. Epitácio na época da assinatura da união
estável? Respondeu que sim. Perguntado se tinha conhecimento no grau de parentesco entre a Sra.
Prescila e o Sr. Epitácio? Respondeu que sim.(...)".
Consta, ademais, segundo os depoimentos dos Tabeliães do Cartório, consignados na Sindicância, que os
interessados não declararam o vínculo de parentesco ou mesmo o vínculo de curatela por ocasião da lavratura
da escritura pública, o que é da essência do ato (Evento 1, documento 20, do Procedimento investigativo -
IPM), o que permitiu sua realização, a configurar voluntariedade e premeditação no meio que se constitui
instrumento para que fosse perpetrado o estelionato.
De fato, conseguiu lavrar a Declaração de União Estável expedida em 24 de abril de 2014, pela Serventia
Cartorial do 2º Oficio de Notas de Recife - PE, em que consta a informação falsa de que o 2º Sgt RRm EPITÁCIO
JOÃO DA SILVA vivia com a Apelante PRISCILA DASILVA SANTOS, que era sua dependente econômica, como se
casados fossem, legitimando-a a pleitear todos os direitos assegurados, incluindo-se o benefício
previdenciário da pensão.
Além das nulidades apontadas, o teor desse documento não corresponde à realidade fática, haja vista que nas
declarações supramencionadas, incluindo-se as prestadas pela própria Apelante, comprovou-se que ela não
possuía união estável com o militar, o qual era seu tio. No mesmo sentido foi a prova testemunhal. De tal sorte,
impõe-se o caráter de documento ideologicamente falso.
Não obstante a confissão já mencionada, se depreende a participação da Apelante na empreitada também
pelas declarações de KÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, das quais se afere que o ato de
assinatura do termo, por essa testemunha e pelo 2º Sgt RRM EPITÁCIO, foi presenciado pela Apelante, (Evento
1, documento 20, fls. 7/11, do IPM), o que se confere por meio da seguinte transcrição, in litteris:
"(...) Perguntado se tinha conhecimento que a Sra. Prescila era curadora do Sr. Epitácio na época da
assinatura da união estável? Respondeu que sim. Perguntado se tinha conhecimento no grau de
parentesco entre a Sra. Prescila e o Sr. Epitácio? Respondeu que sim. Perguntado se tinha alguma
procuração para responder pelo Sr. Epitácio? Respondeu que não. Perguntado onde foram coletadas as
assinaturas para a declaração de união estável; respondeu que na casa do Sr. Epitácio devido ao
incômodo de levá-lo ao cartório. Perguntado se quem estava presente durante o ato da assinatura da
União Estável? Respondeu que a princípio que eu, meu esposo Jessé e dona Prescila. Perguntado se o
Sr. Epitácio estava presente no ato da assinatura da escritura de união estável? Respondeu que sim ele
inclusive colocou sua digital. Perguntado se no ato da assinatura da União estável o Sr Epitácio
apresentava algum tipo de problema, físico ou mental? Respondeu que não estava bem e consciente.
(...)."
Como se vê, tal documento, comprovadamente falso, foi encaminhado à Unidade Militar, culminando com a
concessão da pensão à Apelante, benefício outorgado em 12 de agosto de 2016, conforme se verifica do
Termo de Concessão de Pensão acostado aos autos (Evento 1, documento27, fls. 8/9, do IPM).
Diante disso, a Administração Militar foi induzida a erro e concedeu, indevidamente, a referida pensão pelo
período de 8 de novembro de 2017 a 24 janeiro de 2019, o que representou um prejuízo ao erário no
importe, atualizado, em janeiro de 2019, de R$ 122.460,07 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta
reais, e sete centavos) (Evento 1- fl. 16, do IPM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 16:14:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218c0561d1
Assim, o conjunto probatório se mostra robusto e incontestável, no sentido de que a Declaração de União
Estável foi forjada para a obtenção do benefício previdenciário de pensão, tendo informado uma situação
jurídica inexistente, além de violar flagrantemente a norma civil que estabelece os impedimentos à união
estável.
A despeito dos argumentos da Defesa, entendo que houve o dolo em praticar o delito de estelionato. A
confissão, a prova testemunhal e os documentos juntados comprovam o ilícito penal praticado.
Tal situação foi admitida pela Apelante, a qual também declarou saber que o documento operaria efeitos
perante a Organização Militar, permitindo-lhe que usufruísse dos direitos de pensionista, como se casada
fosse, corroborando num beneficio indevido, que se concretizou por considerável tempo, sem que
houvesse qualquer manifestação da Apelante.
Nesse contexto, não há dúvida de que o dolo permeou toda a empreitada, desde a confecção do
documento falso ao recebimento da vantagem indevida, alcançando seu exaurimento.
Ainda que houvesse o desconhecimento quanto aos impedimentos civis em relação à união estável, o delito
em questão não seria afastado, uma vez que a Ré sabia que obteria vantagens financeiras que, de fato, não
lhe cabiam, tendo em vista a falsidade quanto à caracterização da união estável.
Dessa forma, a autoria delitiva e a materialidade encontram-se devidamente comprovadas.
A condenação de PRESCILA DA SILVA SANTOS, portanto, não merece reparos.
Quanto à dosimetria, da pena, melhor sorte também não lhe assiste.
Com efeito, a pena foi fixada em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, acima do mínimo legal, ao
entendimento de que estariam presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, o meio
empregado (documento público falsificado) e a extensão do dano.
O patamar foi mantido na segunda e na terceira fases por inexistirem agravantes e atenuantes, bem como
causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Com efeito, a dosimetria da pena acima do mínimo legal está acertada na Sentença hostilizada, pois o modo de
execução empregado pela Ré, utilizando-se dos órgãos de registro público para falsear a realidade e obter
benefícios indevidos, em prejuízo da Administração Militar, os quais redundaram num extenso dano, valorado
em mais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), são mais do que suficientes para tal elevação.
Além disso, a premeditação, a má-fé e o período em que a Administração Militar foi mantida em erro também
deveriam ter sido considerados para o maior apenamento, o que, caso houvesse recurso ministerial, poderia
redundar numa pena ainda maior.
Assim, estando demonstradas a autoria e a materialidade, bem como o dolo de enganar a Administração Militar
e assim obter vantagem ilícita, durante longo período, sem que haja nos autos causas excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, a conduta realizada mostrou-se perfeitamente subsumida ao tipo penal descrito no art.
251 do CPM, razão pela qual entendo que deva ser mantida, em sua integralidade, a condenação imposta pelo
Juízo a quo.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:04:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d477c472
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº -7000012-04.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: PRESCILA DA SILVA SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria dando provimento parcial ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União em favor da Civil PRESCILA DA SILVA SANTOS
(Evento1, documentos 1 e 2), no tocante, especificadamente, a dosimetria da pena imposta,
considerando as razões que passo a consignar.
2. Conforme relatado, a Apelante veio condenada pela prática do crime de estelionato (artigo 251
do CPM), unifixando-se a pena em 3 (três) anos e 2 (dois) meses, com o regime inicial aberto e
denegando a suspensão condicional da pena (sursis), por apresentar perante a Administração Militar
da 7ª Região Militar, documento ideologicamente falso lavrado em Cartório (Declaração Pública de
União Estável) com o 2º Sgt RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA, obtendo, por essa via indevida, a
concessão do benefício previdenciário de pensão, repercutindo em prejuízo ao erário.
3. Segundo detalhamento do cálculo, referente ao período de 8 de novembro de 2017 a 24 de
janeiro de 2019, foi indicado o valor original a importância de R$ 113.614,88 (cento e treze mil,
seiscentos e quatorze e oitenta e oito centavos), corrigido para a importância de R$ 122.460,07
(cento e vinte dois mil, quatrocentos e sessenta reais e sete centavos), até 24 janeiro de 2019
(Evento 1, Doc. 16 - IPM).
4. Nas razões do apelo (Evento 1, documento 2), aduziu-se que a condenação se baseou em mera
presunção do elemento subjetivo do tipo (dolo), e que inexistem provas suficientes a evidenciar
essa elementar subjetiva, que está contida no tipo do artigo 251, caput, do Código Penal Militar.
Argumentou que a Apelante não tinha noção dos impedimentos legais para o ato declaratório de
união estável e apenas seguiu a orientação de militares do setor administrativo onde o 2º Sgt RRm
EPITÁCIO JOÃO DA SILVA fazia a respectiva prova de vida.
5. É certo que o crime de estelionato exige como elementares objetivas do tipo a fraude que se
caracteriza pelo engodo e induzimento da vítima a erro, para que se obtenha vantagem indevida
em prejuízo alheio, bem como exige o elemento subjetivo na espécie de dolo. Como todo crime
material, a consumação ocorre com o resultado consistente na obtenção da vantagem ilícita,
importando em sua classificação de crime contra o patrimônio, conforme se verifica do tipo
insculpido no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, senão vejamos:
CPM
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
6. No presente caso, a fraude se caracterizou mediante a confecção do documento cartorial em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:04:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d477c472
descompasso com as exigências legais, haja vista que o Código Civil Brasileiro explicita os
impedimentos para esse ato, não sendo aceitável o argumento de desconhecimento dessas
restrições, como fenômeno desabonador do dolo e, por consequência, para fundamentar a
inexistência do crime, em razão de sua atipicidade (Ignorantia legis neminem excusat).
7. A Apelante confessou a autoria da Declaração de União Estável por meio do seu depoimento
realizado na Sindicância, ao declarar que a decisão de formalizar o documento partiu dela e do 2º
Sgt. Sgt RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA, conforme trecho abaixo transcrito:
"(...) perguntado em que momento, quem e quando decidiram constituir
união estável? Respondeu que no ano de 2014, ambos decidiram
constituir; perguntado se existe histórico do relacionamento do casal em meio
social como (fotos, filmagens, perfis de redes sociais etc)? Respondeu que sim
possuem fotos e testemunhas; perguntado qual tipo de relacionamento manteve
com o Sr. EPITÁCIO após o ano de 2014? Respondeu que depois da união estável
mantive o mesmo relacionamento cuidando e como companheira do mesmo;
perguntado se solicitou a inclusão do Sr. EPITÁCIO em algum tipo de programa ou
benefício federal, estadual ou municipal? Respondeu que não; perguntado se tinha
ou tem alguma fonte de renda fora a pensão do Sr. EPITÁCIO, na época em que
recebia os proventos, se sim, qual ou quais? Respondeu que não; perguntado
por que da opção de união estável e não do casamento? Respondeu que a
união estável era como uma coisa certa como se um casamento fosse; (...)".
(Evento 1, documento 20, fls. 9/11, do IPM.) (Grifos nossos).
8. Além da confissão aposta no depoimento acima, ratificou essa afirmativa quando do seu
interrogatório, conforme se extrai da Sentença os fragmentos abaixo:
"(...).
Após um ano, ao apresentá-lo novamente no quartel, a acusada afirmou que outro
servidor, sem citar nomes, novamente a recomendou para realização de uma união
estável. Dessa forma, em virtude de acreditar, então, existir a
possiblidade de se realizar o documento, sendo inclusive incentivado por
servidores e militares, optou por realizar a certidão de união estável. A
acusada confirmou que tinha conhecimento de que com a celebração da
união estável ela ficaria habilitada a receber a pensão militar. A acusada
afirmou que o soldo do 2º Sgt Ref EPITÁCIO girava em torno de R$ 6.000 (seis mil)
reais e que este foi reformado como segundo sargento. A acusada informou que é
divorciada desde 2003 e que começou a morar na casa do ex-militar em 2010. (...)
A acusada confirmou que o 2º Sgt Ref EPITÁCIO morreu no ano de 2016. Antes de
sua morte, este estava em plenas condições físicas, podendo caminhar sem
qualquer problema. A acusada reafirmou que nunca teve qualquer
relacionamento amoroso com o ex-militar. (...) A acusada reafirmou que o
2º Sgt Ref EPITÁCIO era lúcido, sempre quis ser casado e quis assinar a
união estável. A acusada reafirmou que sabe a natureza da união estável,
sendo como uma relação marital. Antes de firmar a declaração de união
estável, a acusada não tinha acesso ao FUSEX, passando a tê-lo depois
que fora habilitada como pensionista. (...)". . (Evento 51 do Processo de
origem.) (Grifos acrescidos).
9. A fraude rompeu com a normalidade jurídica, considerando dois aspectos impeditivos para a
formalização do ato cartorial, pelos quais remanesce o caráter de nulidade absoluta: i) o vínculo
jurídico da curatela entre os declarantes; ii) e o parentesco em 3º grau existente entre eles (tio e
sobrinha).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:04:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d477c472
10. Conforme amplamente conhecido, o ordenamento civil estabelece restrições para o casamento,
entre as quais constam impedimentos legais para que esse ato, conforme se depreende do artigo
1.521 do Código Civil Brasileiro, que assim disciplina, verbis:
Código Civil Brasileiro
CAPÍTULO III
Dos Impedimentos
Art. 1.521. Não podem casar:
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;
II - os afins em linha reta;
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do
adotante;
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro
grau inclusive;
V - o adotado com o filho do adotante;
VI - as pessoas casadas;
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de
homicídio contra o seu consorte. (Grifos nossos).
11. No rol das restrições mencionadas, restou comprovado o vínculo de curatela na qual a Apelante
PRESCILA DA SILVA SANTOS fora investida por decisão exarada pelo Juízo da 7ª Vara de Família e
Registro Civil de Recife - PE, nos autos do Processo nº 0021700-35.2010.17.000 (Evento 1, Doc. 27,
fls. 7 - IPM), decorrendo o encargo assistencial do 2º Sgt RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA que, entre
outros aspectos, impõe-se o provisionamento dos cuidados necessários quanto à saúde e bem-
estar, bem como a administração dos bens, nos limites do interesse do curatelado, conforme Termo
de compromisso e certidão judicial constantes dos autos (Evento 1, documento 27, fls. 9/11 e fl. 24).
12. A segunda restrição, a qual ficou devidamente comprovada nos autos, trata-se do grau de
parentesco, uma vez que a Apelante era parente em 3º grau do 2º Sgt RRm EPITÁCIO JOÃO DA
SILVA, na qualidade de sobrinha, conforme se depreende das declarações firmadas no depoimento
colhido na Sindicância (Evento 1, documento 20, fl. 9/11, do IPM), bem como em seu Interrogatório
(Evento 17, do Processo de origem), e nos depoimentos da testemunha Kátia Cristina de Oliveira do
Nascimento, constando a afirmação sobre o vínculo de parentesco existente, conforme demonstram
os fragmentos abaixo transcritos:
Fragmento do Depoimento da Recorrente em sede de sindicância
"(...) Perguntado como conheceu o Sr. EPITÁCIO? Respondeu que desde criança
conheço tendo em vista o mesmo ser meu tio; Perguntado qual era o seu grau de
parentesco com o Sr. EPITÁCIO? Respondeu que sobrinha (...)". (Evento 1,
documento 20, fl. 9/11, do IPM).
Fragmento do depoimento de Katia na Sindicância.
"(...) Perguntado se quanto tempo conhece a Sra. Prescila? Respondeu que
aproximadamente entre 8 a 10 anos. Perguntado se tem algum vínculo familiar com
o Sr. Epitácio? Respondeu que não. Perguntado se tinha algum vínculo econômico
com o Sr. Epitácio? Respondeu que não. Perguntado se tinha conhecimento
que a Sra. Prescila era curadora do Sr. Epitácio na época da assinatura da
união estável? Respondeu que sim. Perguntado se tinha conhecimento no
grau de parentesco entre a Sra. Prescila e o Sr. Epitácio? Respondeu que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:04:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d477c472
sim. (...)".

Fragmentos da Sentença
(...) Termo de Inquirição da testemunha Sra. KÁTIA CRISTINA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO MACEDO, arrolada pela Defesa, ouvido em 10 SET 2019, cujo teor
encontra-se no Evento 17, Docs. 1 e 2. A testemunha declarou conhecer a acusada
através da igreja, tendo contato com a mesma há mais ou menos nove ou oito anos.
A testemunha afirmou que chegou a conhecer o 2º Sgt Ref EPITÁCIO através da
acusada que o levava para a igreja e passeavam juntas. A testemunha declarou
que, no momento em que conheceu a acusada, esta morava no bairro de Casa
Amarela. A testemunha esclareceu ainda, que, dentro do seu
conhecimento, o ex-militar, 2º Sgt Ref EPITÁCIO, nunca foi casado. A
testemunha afirmou, sem acrescentar datas, que ficou sabendo que a
acusada era curadora do ex-militar, após a realização do documento de
união estável. A respeito da união estável, a testemunha explicou que teve ciência
da existência deste documento, uma vez que também assinou a certidão. A
testemunha explicou que o documento foi assinado na casa do 2º Sgt Ref EPITÁCIO,
uma vez que, em virtude de sua idade avançada, condições físicas e por este residir
em uma casa de primeiro andar, a sua locomoção era limitada, sendo assim, o livro
foi levado, através de um despachante, Sr. ISRAEL DO NASCIMENTO, pai da
testemunha. Sendo assim, autorizado pelo cartório, o livro foi levado para a casa do
2º Sgt Ref EPITÁCIO e depois devolvido para o cartório. (...)".
Fragmento da Sentença relativo ao interrogatório da Apelante.
"(...) Ao ser interrogada, em juízo (Evento 17, Docs. 2, 3 e 4), a acusada confessou
nunca ter tido qualquer relação marital com o ex-militar, 2º Sgt Ref EPITÁCIO,
sendo este inclusive o seu tio. (...)". (Grifo acrescido).
13. Aliás, segundo os depoimentos da Tabeliã Substituta do Cartório, Ana Celina Queiroz Freitas, e
do Tabelião Fábio Lourenço de Lima, consignadas no processo de Sindicância, os interessados não
declararam o vínculo de parentesco ou mesmo o vínculo de curatela, por ocasião da lavratura da
escritura pública, o que é da essência desse ato (Evento 1, documento 20, do Procedimento
investigativo - IPM).
14. Tal omissão permitiu que o ato fosse realizado, transparecendo voluntariedade e premeditação
nessa falha e, por consequência, constituiu-se como instrumento para que fosse perpetrado o
estelionato.
15. De fato, conseguiu-se lavrar a Declaração de União Estável expedida em 24 de abril de 2014,
pela Serventia Cartorial do 2º Oficio de Notas de Recife - PE, em que consta informação falsa, por
declarar que o 2º Sgt RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA vivia com a Apelante PRISCILA DA
SILVA SANTOS, que era sua dependente econômica, como casados fossem, legitimando-a
a pleitear todos os direitos assegurados, incluindo-se o benefício previdenciário da
pensão .
16. Além das nulidades apontadas, o teor desse documento não corresponde à realidade fática, haja
vista que nas declarações supramencionadas, incluindo-se as emitidas pela própria Apelante em
sede de sindicância, bem como no seu interrogatório, há a afirmação de que ela não coabitava
maritalmente com o militar, não havendo, portanto, vivência de casados. No mesmo sentido se
pronunciou a testemunha Katia Cristina Oliveira do Nascimento, nos seus respectivos depoimentos.
De tal sorte, impõe-se o caráter de documento ideologicamente falso.
17. Além da confissão já mencionada, se depreende a participação da Apelante na empreitada,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:04:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d477c472
pelas declarações de Katia Cristina Oliveira do Nascimento, das quais se afere que o ato de
assinatura do termo, por essa testemunha e pelo 2º Sgt RRM Epitácio, fora presenciado por ela, a
Apelante, (Evento 1, documento 20, fls. 7/11, do IPM), o que se confere por meio da seguinte
transcrição, in litteris:
"(...) Perguntado se tinha conhecimento que a Sra. Prescila era curadora do Sr.
Epitácio na época da assinatura da união estável? Respondeu que sim. Perguntado
se tinha conhecimento no grau de parentesco entre a Sra. Prescila e o Sr. Epitácio?
Respondeu que sim. Perguntado se tinha alguma procuração para responder pelo
Sr. Epitácio? Respondeu que não. Perguntado onde foram coletadas as assinaturas
para a declaração de união estável; respondeu que na casa do Sr. Epitácio devido
ao incômodo de levá-lo ao cartório. Perguntado se quem estava presente durante o
ato da assinatura da União Estável? Respondeu que a princípio que eu, meu
esposo Jessé e dona Prescila. Perguntado se o Sr. Epitácio estava presente
no ato da assinatura da escritura de união estável? Respondeu que sim ele
inclusive colocou sua digital. Perguntado se no ato da assinatura da União estável o
Sr Epitácio apresentava algum tipo de problema, físico ou mental? Respondeu que
não estava bem e consciente. (...)." (Grifo acrescido).
18. Não obstante o seu conteúdo falso, o dito documento foi encaminhado à Unidade Militar,
culminando com a concessão da pensão à Apelante, beneficio outorgado em 12 de agosto de 2016,
conforme se verifica do Termo de Concessão de Pensão acostado aos autos (Evento 1, documento
27, fls. 8/9, do IPM).
19. Com o referido documento induziu-se a Administração Militar a erro, concedendo a referida
pensão, tendo a Apelante auferido a pensão pelo período de 8 de novembro de 2017 a 24 janeiro de
2019, no que se constitui em vantagem indevida, causando prejuízo ao erário no importe,
atualizado em janeiro de 2019, de R$ 122.460,07 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta
reais, e sete centavos) (Evento 1- fl. 16, do IPM).
20. O contexto probatório se mostra inabalável, no sentido de que a Declaração de União Estável,
utilizada para a obtenção do benefício previdenciário de pensão, estava contaminada do insanável
vício de nulidade, por informar uma situação jurídica inexistente e por violar flagrantemente a
norma civil que estabelece os impedimentos para a sua lavratura, condizentes à condição de
curadora e de sobrinha do pretenso convivente varão.
21. A iniciativa do falso foi confessada pela Apelante, que também declarou saber que tal
documento operaria efeitos perante a Organização Militar, permitindo que ela usufruísse dos
direitos pertinentes ao cônjuge realmente casado.
22. O beneficio indevido se concretizou por considerável tempo, sem que houvesse qualquer
manifestação da Apelante, embora tenha declarado uma situação jurídica que não condizia com a
realidade, conforme consignado por repetidas vezes nos atos em que fora oportunizado esclarecer
os fatos.
23. Nesse contexto, entendo que o dolo permeou toda a empreitada, desde a confecção do
documento falso ao recebimento da vantagem indevida, chegando-se ao exaurimento do delito por
conta do silêncio da Apelada.
24. Ademais, o desconhecimento dos impedimentos, mesmo que fosse verdadeiro, não teria o
condão de afastar o delito em questão, pois, ainda assim, permaneceria o caráter de falsidade
ideológica em face do seu conteúdo.
25. Dessa forma, no tocante à condenação de PRESCILA DA SILVA SANTOS, a sentença se mostra
irretocável. Passo ao exame da arguição de excesso de pena.
26. O Juízo de origem, ao construir a dosimetria da pena, fixou a pena-base bem acima do mínimo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:04:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d477c472
legal, por entender que estariam presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis para
embasar sua exasperação, quais sejam, o meio empregado (documento público falsificado) e a
extensão do dano, quantificando-a em 3 (três) anos e 2 (dois) meses.
27. Seguindo-se no procedimento de aferição da dosimetria da pena, manteve esse patamar na 2ª
fase, por inexistir agravantes e atenuantes. Também o manteve na 3ª fase, pela ausência de causas
de aumento e diminuição de pena. Por consequência, negou a concessão do sursis.
28. Inconformada, a Defesa requereu a reforma da Sentença, alegando que o meio empregado, qual
seja, uso de documento falso, trata-se de elemento integrante do tipo previsto no artigo 251 do
CPM, salientando que a jurisprudência predominante entende que o uso desse meio perfaz o iter
criminis do delito de estelionato integrando a cadeia das elementares do tipo, no que fundamenta
com precedente do Tribunal Regional Federal.
29. Com relação à circunstância consistente na extensão do dano, argumenta que o prejuízo
causado pela percepção da pensão no período assinalado, embora tenha significância, não reporta
habilidade para exasperação da pena-base.
30. Neste ponto assiste razão ao Apelo.
31. É inegável que o tipo estabelecido no artigo 251 do Código Penal Militar contabiliza como
elementar o artifício ardil, que se apresenta no presente caso como o documento viciado por
falsidade ideológica.
32. Também se verifica do referido tipo a previsão de dano ou prejuízo, sem dimensionar gradação
que importe em aumento da pena. Embora a extensão do dano seja significativa para parcela da
sociedade, não repercute prejuízo social com efeitos irreparáveis, ainda que viesse acarretar o
descumprimento de qualquer obrigação atribuída ao Estado ou diminuição de seu campo de
atuação, o que demonstra que o delito se conforma com os padrões normais do tipo. Assim, não
reputo plausível aferir potencialidade na conduta que reflita fixação da pena-base acima do mínimo
legal.
33. Observa-se que a curadora cumpriu seu desiderato por anos, sem qualquer registro de anomalia
que importasse em censura aos cuidados com o curatelado, o que culminou com a concordância
desse, 2º Sgt RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA, em promover a declaração falsa.
34. Além disso, as circunstâncias preponderantes para aferição da dosimetria da pena-base, tais
como os antecedentes, a condição de primariedade, a personalidade da agente, bem como a
ausência de repercussão que abalasse o contexto social, abonam o dimensionamento da pena-base
no patamar mínimo.
35. Nesse contexto, entendo que a pena fixada extrapola os lindes dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
36. Assim, considerando as circunstâncias subjetivas da agente, que devem prevalecer em razão do
caráter preponderante, em consistência dos bons antecedentes, da primariedade e personalidade,
fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, mantendo esse patamar na segunda fase por
inexistir atenuante ou agravante. Na terceira, torno definitiva a pena 2 (dois) anos de reclusão, na
considerando a ausência de causas de aumento e diminuição.
37. Ante a reformulação da pena, concedo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis),
com fundamento no artigo 84 do CPM, c/c o artigo 606 do CPM, estabelecendo o período de prova
de 3 (três) anos, sob as condições do artigo 626 do CPM, exceto a da alínea "a".
Por todas essas razões, votei vencido dando provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta à Civil PRESCILA DA
SILVA SANTOS ao patamar de 2 anos de reclusão, como incursa no artigo 251 do CPM, concedendo
o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 3 (três) anos, com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:04:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d477c472
observância das condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o
regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 29 de abril de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator